Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O negócio jurídico foi firmado em outra Comarca, sendo que, por disposição legal do art. 318, §2o temos a deflagração, em tese, do local do negócio jurídico firmado, até por conta da natureza da ação na origem. Não cabimento, ao juízo dessa Comarca, da produção antecipada de provas, até pela facilidade, em tese, de acesso documental, bem como outros eventuais meios de prova.
2. Não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário, como decorrência do fato de ser o juízo onde a causa haverá de tramitar.
3. Não comprovados os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, a teor do artigo 300 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e não provido.